Tribunal: STF
Processo: ARE 1554013
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. REQUISITOS DO ARTIGO 1.238 DO CÓDIGO CIVIL. POSSE ININTERRUPTA, MANSA E PACÍFICA HÁ 30 ANOS. RECONHECIDA A PRESCRIÇÃO AQUISITIVA. PROVADO O ANIMUS DOMINI. COMODATO VERBAL NÃO COMPROVADO. PROVA TESTEMUNHAL FARTA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.



    1. Trata-se de Apelações Cíveis interpostas pelo Ministério Público do Estado do Ceará e Espólio de Francisco Policarpo Carmo, objurgando sentença proferida pelo MM. Julgador da 10ª Vara Cível da Comarca de Fortaleza, nos autos dos processos conexos: Ação de Usucapião Extraordinário (processo nº 0508944-41.2011.8.06.0001), proposta por Raimundo Cosmo Nicolau Filho em face do Espólio de Francisco Policarmo Carmo; e Ação de Manutenção de Posse com Pedido de Liminar (processo nº 0505080-57.2011.8.06.0001), ajuizada por Raimundo Cosmo Nicolau Filho em face de Antonio Carmo, herdeiro do espólio de Francisco Policarpo Carmo.



    2. A usucapião é modo de aquisição originária da propriedade pela posse prolongada da coisa e com a observância dos requisitos legais, segundo disposição do art. 1.238 do CC. 



    3. De acordo com os depoimentos testemunhais e demais provas nos autos, notou-se a existência de elementos suficientes para o deferimento do pleito, uma vez que não restam dúvidas do exercício de posse qualificada (ad usucapionem) do autor pelo lapso temporal idôneo ao reconhecimento da aquisição originária. A testemunha de defesa, Sr. João Rodrigues de Farias Filho relatou que fora montada uma oficina no imóvel, o que corrobora a posse exercida pelo requerente com o funcionamento de uma oficina mecânica na área usucapienda, fato este já confirmado pelas demais testemunhas. Como se não bastasse, os próprios confinantes do imóvel, Sr. Francisco Alexandre, Maria Cleonice Bernardino da Silva e Argenor Bruno de Sousa atestaram a posse exercida pelo autor desde 1978, conforme fls. 19, 23, 26 dos autos.



    4. Outrossim, em que pese o requerido afirmar que a posse do autor no imóvel tratar-se-ia de comodato verbal, causa estranheza o lapso temporal permitido pelo demandado para reivindicar o bem, quando nunca exerceu a posse sobre o imóvel, nem ao menos se dispôs de atos que preservassem sua propriedade. De mais a mais, o suposto comodato verbal não restou provado, não há nos autos contrato escrito entre as partes e nenhum indício de que se instaurou um acordo verbal entre as partes. Neste pronto, cumpre relevar que, em constituindo fato impeditivo do direito do autor, compete à parte demandada comprovar as alegações, os termos do art. 373 do CPC.



    5. A turbação possessória também foi comprovada diante dos depoimentos colhidos, no sentido de que a parte requerida mandou erguer um muro no imóvel com intuito de impedir a posse do requerente sobre o bem no qual funciona sua oficina mecânica.



    6. No que se refere ao IPTU, importa ressaltar que o pagamento do referido tributo não é requisito legal para a usucapião, logo o seu pagamento pela parte ré também não pode prejudicar o pretendente.



    7. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida."



    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos em parte



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XXII, XXIII, XXX, XXXV e XXXVI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Civil. Prequestionamento. Ausência. Usucapião. Requisitos. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC)” (ARE nº 1.143.628/GO-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 13/12/2018).



    Também nesse sentido: ARE nº 1.071.192/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 22/11/2017 e ARE nº 930.522/RO-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 29/6/2017.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de junho de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente